Tribunal: TJDFT
Processo: 0732866-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732866-77.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISETE PEREIRA, MARISVALDO SOUZA PLACIDO AGRAVADO: ALEXANDRA DIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISETE PEREIRA e MARISVALDO SOUZA PLACIDO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0708131-59.2025.8.07.0006, proposta por ALEXANDRA DIAS DA SILVA em desfavor dos agravantes e de CLAUDIO PEREIRA MAIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 244587051), a d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a ausência de conexão a subsidiar o declínio de competência para o juízo 1a Vara Cível de Sobradinho e deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora nos seguintes termos: (...) DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos: a) se abstenham de manter qualquer tipo de contato com a parte autora, inclusive por meio de mensagens de texto, telefonemas, e-mails, redes sociais ou qualquer outro canal de comunicação; b) não se aproximem da autora, seja em sua residência, local de trabalho ou qualquer outro ambiente, devendo manter distância mínima de 50 (cinquenta) metros. c) diante da expressa concordância da parte autora nesta assentada, a qual fica registrada em ata, a autora se compromete a cumprir os itens "a" e 'b' acima em relação aos requeridos. Na oportunidade, a d. Juíza destacou que não há conexão a justificar o declínio de competência, porquanto o processo originário e a ação que tramita perante a 1a Vara Cível de Sobradinho (ação de rescisão contratual n. 0718721-32.2024.8.07.0006) possuem pedidos e causas de pedir distintos, inexistindo risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC. Assentou estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, diante do histórico de animosidade entre as partes, evidenciado por documentos e registros policiais, incluindo a condução coercitiva dos envolvidos à delegacia. Considerou que a medida liminar, ajustada para impor distância mínima de cinquenta metros em razão da proximidade de parentes dos réus à residência da autora, é adequada e proporcional para resguardar a integridade física e emocional da demandante e assegurar a pacificação social até o deslinde da controvérsia. Em suas razões de recorrer, os agravantes sustentam que resta evidenciada a conexão entre a ação originária e os autos que tramitam perante a 1a Vara Cível de Sobradinho, bem como que não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela vindicada pela agravada perante o juízo de primeiro grau. Aduzem que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a competência da 2a Vara Cível de Sobradinho e deferir a tutela de urgência com base em provas frágeis e unilaterais. Alegam que a ação originária decorre da mesma relação jurídica discutida na ação de rescisão contratual no 0718721-32.2024.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho, configurando conexão de causas nos termos do art. 55 do CPC. Argumentam que a manutenção dos processos separados afronta a economia processual e a segurança jurídica, com risco de decisões conflitantes. Afirmam que a tutela de urgência foi concedida apenas com base em boletins de ocorrência e registros de condução coercitiva, sem produção de prova técnica, instauração de inquérito ou oitiva de testemunhas, e sem contraditório, apesar da existência de beligerância mútua entre as partes. Ressaltam que a imposição de restrições de contato e distância mínima de cinquenta metros é desproporcional, viola o devido processo legal e a presunção de inocência, especialmente diante da ausência de prova robusta. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na demonstração da conexão processual com a ação de rescisão contratual e na fragilidade probatória que embasou a decisão recorrida. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na imposição de medida que restringe a liberdade de locomoção e atinge a dignidade da pessoa humana, além de manter o trâmite do processo perante juízo que consideram incompetente. Com esses argumentos, pleiteiam, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do recurso para reconhecer a conexão de causas, determinar o declínio de competência para a 1a Vara Cível de Sobradinho e revogar, em definitivo, a medida liminar, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Por meio da decisão de ID 75039083, esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. No petitório de ID 75914886, os recorrentes pugnam pela reconsideração da decisão e postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, os documentos acostados no ID 75914895 demonstram que os rendimentos mensais brutos dos recorrentes são menores que 5 (cinco) salários-mínimos, o que justifica a concessão da benesse vindicada. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebem menos que 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a existência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DOS AGRAVANTES, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Avanço à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não ter sido delineado o requisito do risco de lesão grave e de difícil reparação. Ademais, importa acrescentar, no ponto, que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação fora alegado pelo agravante como a manutenção de uma decisão que cerceia direitos fundamentais. Ocorre, contudo, que tal argumento, não se confunde com o dano material, avaliado in concreto, que encontra guarida na estreita via da cognição sumária do agravo de instrumento. Ademais, tendo em vista o clima de beligerância existente entre as partes, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a determinação da obrigação de não fazer também beneficia os recorrentes, na medida em que se destina à pacificação, evita novos conflitos e a resguarda a integridade física e emocional das partes, uma vez que a agravada também deve se abster do contato com os agravantes. De mesma forma, tratando-se as ações que envolvem as partes de obrigações diversas, uma pretende a rescisão do contrato e a outra apenas a abstenção de contato entre os envolvidos, não se reputa o risco de conflito entre decisões proferidas pelos juízos. Nesse sentido, uma vez que o risco é genericamente alegado, concluo pela inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Uma vez que o perigo de dano é pressuposto indispensável para a concessão do pedido em cognição sumária, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 12:19:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade.Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.